Tribunal: TJES
Processo: 5005267-55.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005267-55.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE WILSON MAURI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. REVELIA. ALEGAÇÕES NÃO CONHECIDAS. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA DA IMPREVISÃO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO AUTOMÁTICA DE RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória fundada em cédula rural pignoratícia, que condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.600,00, corrigida, conforme título executivo judicial constituído após não apresentação tempestiva de embargos monitórios. A parte apelante alega nulidade da sentença por omissão, necessidade de aplicação da teoria da imprevisão, hipossuficiência do devedor, revisão contratual com base no CDC e renegociação em razão de frustração de safra, com fundamento na Resolução n. 4.883/2020 do CMN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto aos fundamentos jurídicos levantados nos embargos monitórios extemporâneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem não incorre em omissão ao desconsiderar os fundamentos apresentados nos embargos monitórios, porquanto estes foram apresentados fora do prazo legal e não versavam sobre matéria de ordem pública.

4. A intempestividade dos embargos impede a análise das alegações neles contidas, ainda que reiteradas em sede recursal, nos termos da jurisprudência dominante, inclusive com aplicação dos efeitos da revelia.

5. Não se reconhece nulidade da sentença pela ausência de manifestação sobre matérias suscitadas fora do momento processual adequado, tampouco se caracteriza violação ao contraditório ou à ampla defesa.

6. A sentença se fundamenta em prova documental idônea, especialmente na cédula rural pignoratícia que embasaram a ação monitória, não se verificando qualquer ilegalidade que justifique sua reforma.

7
. A ausência de elementos que infirmem os fundamentos da sentença justifica sua manutenção integral, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intempestividade dos embargos monitórios impede o conhecimento das matérias neles contidas, salvo se versarem sobre questão de ordem pública.

2. Não há nulidade da sentença por omissão quanto a argumentos apresentados extemporaneamente e sem natureza de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 285-B, 701 e 85, § 11. Resolução CMN n. 4.883/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 47130020986, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 17.03.2014, DJe 25.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005267-55.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE WILSON MAURI
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MONICO COMERIO - ES10844
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOT
O

Conforme consta do relatório,

t
rata-se
de apelação cível interposta

em face da sentença de fl.
63/64
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª
Vara
Cível
de
Colatina

que
julgou procedente o
pedido
autora
l,

conden
ando
a
requerid
a
, ora apelante, ao pagamento do
valor constante no
contrato de cédula rural pignoratícia n. 21/05402-9.

Irresignad
o
,

o

apelante

alega
em suas razões recursais,
basicamente,
para reforma
:
(i)
que a sentença é nula por omissão, pois deixou de enfrentar matérias jurídicas relevantes suscitadas nos embargos monitórios, a despeito da intempestividade;
(ii)

necessidade de
aplicação da teoria da imprevisão, o reconhecimento da hipossuficiência do devedor, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de revisão contratual à luz de cláusulas abusivas;
(iii)
que a frustração de safra deveria ensejar renegociação, conforme previsões legais específicas para o crédito rural –
Resolução n.
4
.883/2020 do CMN.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do presente recurso e passo a análise de seu mérito.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Vê-se dos autos que o requerente ajuizou a presente Ação Monitória a fim de receber de forma corrigida a quantia constante no cheque de fl.07, originalmente R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Devidamente citada (fl.39), a requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de embargos monitórios,
apresentando-os extemporaneamente.

Diante disso, a magistrada
acertadamente
sentenciou pelo não conhecimento dos embargos, aplicando os efeitos da revelia, e julgando procedente os pedidos autorais
.

Dessa forma, considerando que as matérias arguidas em sede recursal não se tratam de questões de ordem pública,
cognoscível de ofício
ou inerentes a fatos supervenientes, verifica-se que
intempestividade da peça (embargos monit
órios
) sequer fo
ram
contestadas.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SEM NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
Não opostos os embargos monitórios, é automática a constituição do título executivo judicial e a conversão do mandado inicial em mandado executivo, não sendo admitida apresentação de qualquer meio de defesa que não veicule matéria de ordem pública.
(TJES Apelação 47130020986, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Quarta Câmara Cível, Julgamento: 17/03/2014, DJe: 25/03/2014)

De qualquer sorte, a sentença se revela condizente com as alegações autorais e com as fartas provas constantes dos autos, não merecendo amparo as alegações deduzidas pel
o
recorrente pela sua reforma.

Pelo exposto
,
por entender

escorreita
a sentença recorrida
,
razão pela qual

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários
recursais para 11% (onze por cento), eis que suficientes para atender aos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.